Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. FLEXIBILIDADE PARA LOCADOR E LOCATÁRIO. MUDANÇA DA CONDIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO. CANCELAMENTO DE TITULARIDADE JUNTO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO. DESEOBRIGAR ÔNUS FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. No contexto da rescisão antecipada de contratos de locação, a cláusula contratual que permite ao locatário desocupar o imóvel com prévia notificação configura um mecanismo de flexibilidade e previsibilidade tanto para locador quanto para locatário. 1.1. Essa cláusula elimina a aplicabilidade de multas por rescisão antecipada, restringindo as obrigações do locatário ao pagamento dos aluguéis devidos pelo período remanescente até a efetiva entrega das chaves, conforme acordado.

2. A mudança da condição factual do imóvel pela apelante ao realizar os reparos necessários, impediu qualquer avaliação posterior acerca do estado verdadeiro do imóvel no momento de sua desocupação em dezembro de 2021.

3. O requerido ao deixar o imóvel, omitiu-se em realizar o cancelamento da titularidade, resultando em cobranças subsequentes pela concessionária de energia elétrica referentes ao período em que a proprietária reassumiu a posse e uso do bem. 3.1. Essa omissão, embora significativa, não exonera a Apelante da responsabilidade pelo pagamento das despesas incorridas durante o período seguinte, em que, efetivamente, já detinha a posse e morava no imóvel. Portanto, a Apelante não pode utilizar a negligência do Requerido para se desobrigar do ônus financeiro das contas durante o período de sua ocupação.

4. Recurso conhecido e desprovido.